Tribunal: TJBA
Processo: 8141288-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141288-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. C. S. G. F. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Advogado(s)
:
FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À EDUCAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para reconhecer o dever da Instituição de Ensino de custear o “Acompanhante Terapêutico” em ambiente escolar, fixar indenização por danos materiais e redistribuir o ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à fundamentação relativa à responsabilidade da Instituição de Ensino pelo custeio de profissional denominado “Acompanhante Terapêutico”, atuante exclusivamente em ambiente escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

4. A análise sobre a existência ou não dos vícios apontados no acórdão embargado se insere no mérito recursal, não sendo questão de admissibilidade.

5. No mais, o acórdão embargado enfrentou expressamente todos os argumentos relevantes suscitados pela parte, com base tanto nos dispositivos legais aplicáveis (Leis nº 12.764/2012, 9.394/1996, 13.146/2015 e Decreto nº 8.368/2014), como na jurisprudência, não havendo omissão a ser suprida.

6. Da mesma forma, não se verifica contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, que reconheceu a responsabilidade da Instituição de Ensino pelo custeio do acompanhante terapêutico atuante exclusivamente no ambiente escolar, com base em entendimento consolidado de que se trata de profissional da área pedagógica, e não da saúde.

7. A tentativa da Embargante configura rediscussão do mérito da causa, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

8. Por fim, há que se ressaltar que a mera rejeição dos embargos, por si só, não autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, não havendo elementos que evidenciem caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de manifestação sobre argumento já enfrentado, com expressa referência à legislação e à jurisprudência aplicável, não configura omissão apta a ensejar Embargos de Declaração.

2. Não há contradição quando a fundamentação do voto condutor guarda coerência lógica com o dispositivo do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº.
8141288-10.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante Embargada, respectivamente,
CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA
e
A.C.S.G.F.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA